Tribunal: CARF
Processo: 13856.000078/2005-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO JOSE PINTO RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13856.000078/2005-28
RESOLUÇÃO
3301-001.989 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
USINA DA BARRA S/A AÇÚCAR E ÁLCOOL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Márcio José Pinto Ribeiro – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Bruno Minoru Takii, Jose de
Assis Ferraz Neto, Keli Campos de Lima, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Rachel Freixo Chaves, Paulo
Guilherme Deroulede (Presidente)

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos adoto o relatório do acórdão recorrido do qual transcrevo
excertos:
Fl. 1239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.989 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13856.000078/2005-28
2
Trata-se de Pedido de Ressarcimento de PIS, protocolado em 05/05/2005,
referente a créditos do regime não cumulativo, decorrentes de custos, despesas e
encargos vinculados a receitas de exportação, apurados no 4o trimestre de 2004,
no valor de R$ 170.308,70, modificado, a pedido, 25/05/2009, para R$
203.090,74.
Amparada neste pedido, a contribuinte apresentou, em 12/07/2006, 03 (três)
Declarações de Compensação, retificadas em 28/07/2009.
Abriu-se procedimento fiscal para análise dos pedidos da contribuinte, que,
regularmente intimada, apresentou sua contabilidade e planilhas em meio
magnético contendo as informações do período. Apurou-se na fiscalização que os
créditos do período disponíveis para compensação somavam apenas R$
128.854,16, conforme quadro abaixo:
(...)
Diz o Termo de Informação Fiscal:
BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS
Entende-se como insumo, utilizado na fabricação ou produção de bens destinados
venda, a matéria-prima, o produto intermediário, o material de embalagem e
quaisquer outros bens que sofram alterações, tais corno o desgaste, o dano ou a
perda de propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente
exercida sobre o produto em fabricação, desde que não estejam incluídos no ativo
imobilizado (IN SRF n° 404/04, art. 8°, §4° c/c §9°).
Decorrente da definição, não foram aceitos, na composição da base de cálculo
dos créditos, os seguintes itens de bens, pelo fato de não estarem diretamente
vinculados ao processo produtivo das mercadorias vendidas:
Valores de bens indevidamente tidos como insumos, referentes a: GASOLINA
(422221), ÁLCOOL (422221) e OUTROS COMBUSTÍVEIS (422229): Estes
combustíveis são usados em veículos automotores, não em máquinas usadas na
produção, como as da área agrícola, que utilizam óleo diesel, portanto não são
considerados insumos do processo. (...)
SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS
São insumos os serviços prestados por pessoas jurídicas domiciliadas no país,
aplicados ou consumidos na produção ou fabricação de produtos destinados à
venda (IN SRF n" 404/04, art. 8", §4° c/c §9°).
Pela definição, não foram aceitos, na composição da base de cálculo dos créditos,
os seguintes itens de serviço, pelo fato de não estarem diretamente vinculados ao
processo produtivo das mercadorias vendidas:
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (424063): Não são serviços consumidos diretamente no
processo de industrialização das mercadorias a serem vendidas, portanto não
podem ser considerados insumos. A legislação permite o cálculo de créditos sobre
Fl. 1240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.989 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13856.000078/2005-28
3
despesas de frete nas operações de venda de mercadorias, ou quando o frete faz
parte do custo de aquisição de insumos, o que não é o caso. (...)
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA (424099):
De acordo com a análise dos históricos dos lançamentos contábeis nesta conta
(ver razão do período 10 a 12/2004 - fls. 110 a 116), constata-se que não são
serviços consumidos na produção direta das mercadorias. São serviços
contratados junto a sindicatos, empresas de telecomunicações, corretoras de
seguros, Serasa,manutenção de jazigo, pesquisas e inspeções, entre outros, os
quais não são imprescindíveis no processo industrial, portanto não são
considerados insumos. (...)
OPERAÇÃO DE FRETE
Dão direito a crédito as despesas com armazenagem e frete nas operações de
venda de mercadorias, quando o ônus de tais despesas for suportado pela pessoa
jurídica vendedora (Lei n° 10.833, de 29/12/2003. art. 3°, inciso IX. e art. 15, inciso
II).
Qualquer outro tipo de frete que não o mencionado, ou que não componha o
custo de aquisição de insumos, não pode ser admitido. Foram rejeitados,
portanto, os seguintes itens de despesa:
FRETES ENVIO DE MATERIAIS (424051). FRETES RECEBIMENTOS DE MATERIAIS PJ
(424052) e FRETES ENTRE ARMAZÉNS (424079): Por não caracterizar frete na
operação de venda de mercadoria, que seria aquele em que a empresa vendedora
contrata uma transportadora para realizar o transporte de mercadoria por ela
produzida, de seu estabelecimento para o estabelecimento da empresa
compradora, estas despesas não foram aceitas na base de cálculo dos créditos.
(...)
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICAS
No caso de pessoa jurídica produtora de açúcar (código NCM 1701.11.00), a
legislação permite o aproveitamento de crédito presumido relativo às aquisições
de bens utilizados como insumo, efetuadas de pessoas físicas residentes no
país.Para fatos geradores ocorridos a partir de 01/08/04. o crédito presumido é
cabível apenas na aquisição de bens utilizados como insumo na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, nada dispondo sobre serviços
prestados por pessoas físicas (Lei n° 10.925/04, art. 8o e 15).
A contribuinte apropriou-se de créditos calculados sobre despesas/custos
contabilizados na conta FRETES E CARREGAMENTOS DE CANA (424001).Nos
seguintes meses: 10/2004 (fls. 91), 11/2004 (fls. 98) e 12/2004 (fls. 105).Estes
serviços foram prestados por pessoas físicas, conforme constatado na
contabilidade (plano de contas e lançamentos contábeis), razão pela qual os
encargos foram glosados na íntegra.
DEPRECIAÇÕES
Fl. 1241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.989 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13856.000078/2005-28
4
É permitido creditar-se, em relação a fatos geradores incorridos a partir de
01/08/2004 (Lei n° 10.833/03, art. 3°. incisos VI e Vil do caput e inciso 11 do art.
15 e Lei n° 10.865/04, art. 15, inciso V e art. 31), de encargos de depreciação:
a) relativos a máquinas e equipamentos e outros bens incorporados ao Ativo
Imobilizado, adquiridos de pessoas jurídicas domiciliadas no País ou importados, a
partir de 01/05/04, utilizados na produção de bens destinados à venda ou na
prestação de serviços; b) relativos a edificações e benfeitorias em imóveis
próprios ou de terceiros, utilizados nas atividades da empresa.
Inicialmente a contribuinte apresentou, como base de cálculo de créditos
calculados sobre as DEPRECIAÇÕES (425001), os valores de R$ 1.694.474.26 em
10/2004 (fls. 35), R$ 1.677.181.85 em 11/2004 (fl. 48) e R$ 1.350.947,46 em
12/2004 (fls. 60). Entretanto tais valores incluíam as depreciações de bens
adquiridos antes de 01/05/2004, o que não é permitido. Intimada (fls. 68/69),
apresentou novos valores, desta vez com as depreciações de bens adquiridos após
01/05/2004 (fls. 72 a 83). Da análise dos novos demonstrativos, a fiscalização
glosou as depreciações dos itens não considerados de uso na produção de bens,
como exige o dispositivo legal citado. Os itens glosados estão demonstrados em
fls. 75 (10/2004), fls. 79 (11/2004) e fls. 83 (12/2004). São equipamentos de
comunicação, de informática, de iluminação, entre outros, que não são usados na
industrialização das mercadorias.
(...)
CRÉDITO PRESUMIDO SOBRE AQUISIÇÃO DE CANA
A partir de 01/08/2004, a pessoa jurídica produtora de açúcar pode aproveitar
crédito presumido relativo a bens utilizados como insumo na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, adquiridos de pessoas físicas
residentes do país (Lei 10.925/2004, arts. 8° e 15). É vedado, no entanto, utilizar
estes créditos para fins de compensação ou ressarcimento, ou seja, tais créditos
podem ser utilizados apenas para desconto ou dedução da própria contribuição
apurada, no mesmo mês ou em meses subseqüentes (Lei 10.925/2004, art. 15). A
base de cálculo de tais créditos corresponde a 3,5% do valor das aquisições (Lei
10.925/2004, §3°. inciso III).
A contribuinte, no entanto, utilizou também créditos deste tipo, apurados em 10,
11 e 12/2004, para realizar as compensações ora em análise. Em 10/2004, as
aquisições de cana de pessoas físicas montaram em R$ 8.067.277,94 (fls. 45),
gerando um crédito presumido de R$ 21.984,29 (fls. 89), considerando os
percentuais de rateio (fls. 40). Em 11/2004, as aquisições de cana de pessoas
físicas montaram em R$ 3.180.132.42 (fls. 56). gerando um crédito presumido de
R$ 9.157,82 (fls. 96), considerando os percentuais de rateio (fls. 53). Em 12/2004,
as aquisições de cana de pessoas físicas montaram em R$ 287.382.17 (fls. 67),
gerando um crédito presumido de R$ 589,85 (fls. 103), considerando os
percentuais de rateio (fls. 65).Estes créditos presumidos foram glosados para fins
Fl. 1242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.989 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13856.000078/2005-28
5
de compensação, mas poderão ser acumulados para dedução ou desconto em
meses subseqüentes (fls. 89, 96 e 103).
Despacho Decisório da DRF Piracicaba reconheceu parcialmente o direito
creditório da contribuinte conforme apurado no procedimento fiscal relatado,
homologando as Declarações de Compensação apresentadas até o limite do
crédito reconhecido, R$ 128.854,16.
Tendo ciência do Despacho Decisório em 04/06/2010, a contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade em 02/07/2010.
Em alegação preliminar, defende a ocorrência de cerceamento de direito de
defesa, por não lhe terem sido enviados os motivos das glosas dos créditos.
No mérito, basicamente discute a abrangência do conceito de insumos na
legislação no PIS e da Cofins e a legalidade das INs SRF 247/02 e 404/04,
ilustrando a discussão com trechos de teses de doutrinadores do direito.
A Contribuinte apresentou recurso voluntário, pelo qual pediu o provimento para
que seja reconhecido o direito creditório pleiteado homologando-se as compensações e
ressarcindo o restante.
No tópico V do recurso voluntário a recorrente pugna por realização de diligência
caso o Laudo técnico e descritivo do processo produtivo não sejam suficientes para comprovação
do crédito , nos termos do inciso IV, do artigo 16, do Decreto 70.235/72, discriminando os quesitos
para ser respondidos pela diligência.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Márcio José Pinto Ribeiro, Relator
1
ADMISSIBILIDADE
Nos termos do relatório, o recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais
requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.

2
DO CONCEITO DE INSUMOS PARA APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS DE COFINS.
A decisão objeto deste processo foi mantida pela DRJ, embasada na impossibilidade
de considerar tais créditos como originados de insumos para a atividade desenvolvida pela
Fl. 1243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.989 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13856.000078/2005-28
6
Autuada, sendo aplicada a IN SRF no 247/2002 (PIS/Pasep) e IN SRF no 404/2004 (Cofins), que
estabelecia como insumo aquele aplicado ou consumido em ação direta sobre o produto em
fabricação, excluindo os custos, despesas ou encargos que reflitam indiretamente na fabricação ou
produção de bens destinados à venda.
Todavia, é fato notório que o Superior Tribunal de Justiça concluiu através do
julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR, processado em sede de recurso representativo
de controvérsia, que o conceito de insumo, para efeito de tomada de crédito das contribuições na
forma do artigo 3o, inciso II das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou relevância, vale dizer, considerando a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item (bem ou serviço) para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
A partir dessa decisão definitiva do STJ, restou pacificado que, no regime não
cumulativo das contribuições ao PIS e à COFINS, o crédito deve ser calculado sobre os custos e
despesas sobre bens e serviços intrínseco à atividade econômica da empresa.
Passo à análise do presente caso quanto à necessidade de conversão do julgamento
em diligência para que sejam apuradas a relevância e essencialidade dos itens identificado como
insumo pela Recorrente, cujos créditos foram glosados pela Autoridade Fiscal Autuante.
Conforme o acórdão recorrido a recorrente questionou algumas glosas e deixou de
questionar expressamente outras e questionou itens que não teriam sido objeto de glosa pela
decisão da unidade de orígem:
No mérito, a contribuinte resumiu-se a discutir o conceito de insumo para a
legislação do PIS e da Cofins e as glosas de créditos relativos a: gasolina, álcool e
outros combustíveis usados em veículos automotores e despesas com locação de
veículos.
Cumpre destacar que a contribuinte não contestou expressamente as glosas de:
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA (424099), serviços
contratados junto a sindicatos, empresas de telecomunicações, corretoras de
seguros, Serasa, manutenção de jazigo, pesquisas e inspeções, entre outros;
FRETES ENVIO DE MATERIAIS (424051), FRETES RECEBIMENTOS DE MATERIAIS PJ
(424052) e FRETES ENTRE ARMAZÉNS (424079); FRETES E CARREGAMENTOS DE
CANA (424001) prestados por pessoas físicas; DEPRECIAÇÕES (425001) de bens
adquiridos após 01/05/2004, incluindo equipamentos de comunicação, de
informática, de iluminação, entre outros, que não são usados na industrialização
das mercadorias; CRÉDITO PRESUMIDO SOBRE AQUISIÇÃO DE CANA, adquiridos
de pessoas físicas a partir de 01/08/2004. Assim, não havendo contestação
expressa dessas matérias, pressupõe-se a concordância da manifestante em
relação à parte não contestada, tornando-a definitiva, o que implica a
impossibilidade de sua discussão no âmbito do processo administrativo, nos
termos do artigo 17 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, com a
redação dada pelo artigo 67 da Lei no 9.532/97.
Fl. 1244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.989 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13856.000078/2005-28
7
Por outro lado, na manifestação de inconformidade a contribuinte contesta
supostas glosas que sequer constam do procedimento fiscal que fundamentou o
despacho decisório, tais como: ferramentas operacionais, materiais de
manutenção utilizados na mecanização industrial, no tratamento do caldo, na
balança de cana-de-açúcar, na destilaria de álcool; serviços de manutenção da
mecanização e dos equipamentos industriais; transporte de resíduos industriais
(vinhaça) utilizados na lavoura de cana-de-açúcar; custos de armazenagem de
álcool e açúcar; serviços de transporte das mercadorias para fins de exportação;
despesas portuárias; serviços de transporte prestados por pessoas físicas,
despesas com arrendamento agrícola, despesas com serviços portuários e
estadias no recebimento armazenagem e embarque de mercadorias, despesas
com exportação excluídas por proporcionalidade. Sendo assim, descabe o
tratamento dessas matéria no julgamento.
Insumo
Como relatado, a manifestação apresentada basicamente discute a abrangência
do conceito de insumos na legislação no PIS e da Cofins e a legalidade das INs SRF
247/02 e 404/04.
Ressalte-se que a autoridade administrativa, por força de sua vinculação ao texto
da norma legal e ao entendimento que a ele dá o Poder Executivo, deve limitar-se
a aplicá-la, sem emitir qualquer juízo de valor acerca da sua legalidade ou
constitucionalidade ou outros aspectos de sua validade, competência privativa do
judiciário. Estando o conceito de insumo definido em dispositivos que compõem a
legislação tributária, não cabe à autoridade administrativa expandi-lo ao de custo
ou mesmo de despesas, como pretende a contribuinte, sem a devida previsão
legal.
Quanto ao conceito de insumo, as leis que tratam de PIS e Cofins não cumulativos,
no 10.637/2002 e no 10.833/2003, respectivamente, no inciso II do artigo 3o
dispõem:
(...)
Insumo do insumo
A contribuinte, entre outras atividades, fabrica açúcar e álcool, e além disso,
cultiva parte da cana-de-açúcar que utiliza na própria atividade industrial. Os
créditos aqui analisados referem-se a créditos referentes à exportação do açúcar
e do álcool produzidos.
Importante deixar claro que a fabricação de açúcar e álcool e a produção de cana-
de-açúcar são dois processos diferentes e que não se confundem para fins de
apuração de PIS e Cofins no regime não-cumulativo. Eventuais custos e despesas
com a cultura de canade-açúcar e seu transporte até a unidade de fabricação do
açúcar e do álcool, não se enquadram no conceito legal de insumo desta
fabricação.
Fl. 1245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.989 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13856.000078/2005-28
8
(...)
Como se tratou acima, todos os desembolsos empregados na atividade de plantio
e cultivo da cana-de-açúcar não são insumos para fins de geração de créditos de
PIS e Cofins não cumulativos na etapa de produção industrial do álcool e do
açúcar. Dessa forma, os custos suportados na movimentação de implementos,
materiais e mão-de-obra da atividade agrícola não dão direito a créditos não
cumulativos na produção de álcool e açúcar, e, portanto, correta a glosa de
CRÉDITOS SOBRE COMBUSTÍVEIS adquiridos para movimentar as máquinas e
implementos agrícolas e transportar mão-de-obra e materiais, tanto no plantio e
trato cultural da cana-de-açúcar quanto no transporte da cana-de-açúcar da
lavoura até seu parque fabril.
Locação de veículos
Locação de veículos não é serviço aplicado diretamente ou consumido na
produção do álcool e do açúcar, e também não consta das demais despesas
expressamente previstas na legislação aplicável como geradoras de crédito do Pis
ou da Cofins não cumulativos. Portanto, correta a glosa.
Da análise dos argumentos da Autoridade Fiscal e da defesa, bem como em razão
da documentação apresentada pela Contribuinte, entendo necessária a realização de diligência
para melhor identificar a configuração de insumos sobre as irregularidades apontadas.
Com isso, nos termos permitidos pelos artigos 18 e 29 do Decreto no 70.235/72
cumulados com artigos 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011, bem como em atenção à
necessária busca pela verdade material, proponho a conversão do julgamento em diligência, para
que a Unidade de Origem tome as seguintes providências:
a) Reapurar o crédito objeto do pleito de ressarcimento cotejando as glosas
efetuadas pela fiscalização com o Laudo Técnico/recurso voluntário acostado pela recorrente ,
devendo ser considerado o conceito de insumo segundo os critérios da essencialidade ou
relevância, em conformidade com o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça em
julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR, na Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e
Parecer Normativo Cosit no 5, de 17 de dezembro de 2018.
b) Realizar eventuais diligências que julgar necessárias para a constatação
especificada nesta Resolução;
c) Elaborar Relatório Conclusivo e recálculo sobre as apurações e resultado da
diligência;
d) Intimar a Contribuinte para, querendo, apresentar manifestação sobre o
resultado no prazo de 30 (trinta) dias;
e) Concluída a diligência, com ou sem resposta da parte, retornem os autos a este
Colegiado para julgamento.

Fl. 1246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.989 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13856.000078/2005-28
9
Assinado Digitalmente
Márcio José Pinto Ribeiro

Fl. 1247
DF CARF MF
Original